Tribunal: STF
Processo: HC 245749
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual o Superior Tribunal Militar rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000390-52.2023.7.00.0000/RS (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 2 meses de detenção, no regime aberto, ante a prática do crime do art. 166 do Código Penal Militar (publicação ou crítica indevida), sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos (e-doc. 11).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Superior Tribunal Militar negou provimento ao recurso (e-doc. 10). Embargos infringentes opostos foram rejeitados (e-doc. 13).



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam, em síntese, a atipicidade da conduta, uma vez que não caracterizado o dolo específico exigido pelo tipo penal, consistente na vontade livre e consciente de criticar, publicamente, ato de superior ou assunto que seja inerente à disciplina militar. Articulam que as publicações feitas pelo paciente em redes sociais consistiram apenas em mero inconformismo e desabafo frente à situação em que ele e sua família se encontravam em virtude de transferência ilegal.



    5. Requerem, no âmbito liminar, o sobrestamento do processo no Superior Tribunal Militar até que esta Corte decida o mérito do presente habeas corpus. No mérito, buscam a absolvição do paciente em razão da atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteiam a análise de ofício da ilegalidade apontada.



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O tipo penal pelo qual condenado o paciente — publicação ou crítica indevida — está previsto no Código Penal Militar nos seguintes termos:



    “ Art. 166. Publicar o militar ou assemelhado, sem licença, ato ou documento oficial, ou criticar publicamente ato de seu superior ou assunto atinente à disciplina militar, ou a qualquer resolução do Governo:        



     Pena - detenção, de dois meses a um ano, se o fato não constitui crime mais grave.”



    7. Trata-se de delito propriamente militar, tendo como bens jurídicos tutelados a disciplina e a hierarquia militar, buscando proteger as instituições militares, ante seu caráter singular, em todos os níveis hierárquicos.



    8. Este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADPF nº 475/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, já teve a oportunidade de se manifestar acerca da constitucionalidade do delito em tela, oportunidade na qual assentou que, ao reprimir a crítica dos militares, “a norma pretende evitar excessos no exercício da liberdade de expressão que comprometam a hierarquia e a disciplina internas, postulados indispensáveis às instituições militares, e, assim, em última análise, impedir que se coloquem em risco a segurança nacional e a ordem pública, bens jurídicos vitais para a vida em sociedade”.



    9. No caso em exame, as instâncias antecedentes concluíram devidamente demonstrado o dolo da conduta, assentando que houve crítica indevida a ato de superior hierárquico. Eis os fundamentos lançados em 1ª instância:



    “Os ‘prints’ da página pessoal do acusado do Facebook demonstram as publicações ali feitas no dia 23 de fevereiro de 2020 (evento 1, doc 2, fls. 02/11, IPM).



    Verifica-se em tais impressões publicação realizada às 11hs29min do dia 23 de fevereiro de 2020 no grupo ‘Suboficiais e Sargentos da Força Aérea Brasileira’ com o seguinte teor:



    Amo a FORÇA AÉREA, escolhi vestir o azul como segunda pele, só que hoje tenho assistido muita covardia por parte dos oficiais, pessoas sendo transferidas sem ter colocado o nome no plano em detrimentos de peixes. Hoje na FAB as transferência são por peixadas, e não por interesse da administração, isso é pretexto.



    Vários integrantes do grupo comentaram a publicação, alguns concordando com o teor.



    O acusado ainda continua, dizendo que ‘O problema é que na FAB só se consegue algo através de peixe’. E complementa, fazendo menção subentendida ao Comandante da Base Aérea: 



    Aqui em Santa Maria uma 2S BEI e secretaria do cmt, ela queria ir p canoas, aí ligaram p comt de canoas pedindo p ela ficar na secretaria do cmt, devido a negativa, pois iria trabalhar na manutenção, cancelaram a transferência dela.



    Na realidade, percebe-se, nas primeiras postagens, críticas à Força Aérea Brasileira, ou aos critérios utilizados para transferências dos militares. Já no último, implicitamente, há uma crítica ao Comandante da Unidade em que servia o acusado, crítica esta dirigida a ato que teria sido por ele tomado para transferir uma graduada para outra OM.



    Assim, com relação à materialidade não resta qualquer dúvida.



    Também a autoria é de fácil deslinde. Além de tais publicações teriam sido verificadas na rede social Facebook, no perfil do acusado, o próprio Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA nunca negou ter sido ele o autor.



    O Comandante da Base Aérea, Cel Av WILSON PAULO CORRÊA MARQUES, foi ouvido como testemunha, ocasião em que confirmou terem chegado a seu conhecimento as publicações feitas pelo acusado e o respectivo teor, assinalando que houve descumprimento das orientações quanto as atividades de militares em redes sociais.



    Ao ser interrogado em Juízo, confirmou que fizera as publicações naquele grupo de militares da rede social. Contudo, alegou que em momento algum teve a intenção de ofender a Força Aérea. Salientou que está com 27 anos de serviço, período no qual nada tinha que desabonasse sua conduta, ao contrário, com excelente comportamento e sem qualquer punição, sempre exercendo suas funções com afinco, o que foi reconhecido no âmbito da própria Força. Lembrou do pai, que foi Suboficial da Reserva e falecera de Covid naquele ano de 2021. Também assinalou que não teve intenção de criticar atitude de seu superior hierárquico, a quem sempre teve respeito. Com relação aos motivos que levaram àquelas publicações, o Sgt SANDRO disse que tudo se deveu à sua movimentação de Manaus, onde estava anteriormente, para Santa Maria, justamente em um período em que estava com o filho recém nascido. Sobre tais fatos, destacou que, inicialmente, não havia previsão de sua movimentação, o que não era de seu interesse, mas posteriormente, por ato de superiores, foi obrigado a vir para Santa Maria. Disse que tal situação desestruturou a família, já que sua esposa não queria vir. Relembrou que haviam perdido um filho, o que já causara muito sofrimento a ambos, especialmente sua mulher que não havia se recuperado. Assim, numa atitude de desabafo e desespero com a situação, fizera as publicações na rede social, sem que, no entanto, tivesse intenção de ofender as Forças Armadas ou criticar ato de seu superior. Salientou que, de fato, a família não se adaptou a Santa Maria, estando todos os membros com problemas psicológicos.



    Em seu depoimento o acusado confessa a autoria dos fatos. Por outro lado, aponta os motivos que o levaram a fazer as publicações que determinaram o deflagramento da persecução penal.



    Quanto à prova testemunhal verifica-se que a transferência trouxe, de fato, transtornos no núcleo familiar.



    Em Juízo, a psicóloga THAÍS FERREIRA DE ARAÚJO fez um relato detalhado, discorrendo sobre as condições mentais não só do Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA, como também de toda a família, desde o filho mais novo, passando pelo mais velho, chegando à esposa do réu. Salientou que aquele núcleo familiar passava por realidade muito difícil e traumática motivada pela transferência do acusado para Santa Maria. Disse já ter acompanhado diversas famílias em situações semelhantes, reconhecendo o sofrimento que advém de tais movimentações. Com relação à esposa do acusado, reconheceu que ela estava com depressão grave em Santa Maria, considerando que ela melhorara após o retorno a Manaus, onde inclusive pôde se reunir com a filha mais velha, de relacionamento anterior. Sobre o acusado, disse ser um militar na acepção da palavra, sempre preocupado com as suas atividades, tratando a Força Aérea como segunda pele.



    O Sgt JOÃO CARLOS MELO DE SOUZA PEREIRA, além de reconhecer também estar com dificuldades em Santa Maria que reclama acompanhamento profissional, destacou que o acusado às vezes ‘tá muito mal de tá aqui’, com a família passando por necessidades, com dificuldades de adaptação.



    O Sgt SILVIO NAZARENO DA CUNHA SILVA também confirmou os problemas do acusado e sua família pela transferência para Santa Maria. Disse que SANDRO COUTINHO OLIVEIRA sempre foi bom militar, não tendo conhecimento de atitudes ofensivas contra a Força Aérea.



    Por fim, a esposa do acusado, KAMILA MELO OLIVEIRA, fez um relato detalhado do sofrimento pelo qual passava a família. Declarou ter ficado muito abalada com a transferência para Santa Maria, que interferiu bastante na vida da família. Afirmou que desde sua chegada a Santa Maria passou a receber acompanhamento psicológico, primeiramente em razão da não adaptação do filho, lembrando, ainda, que outra filha sofre de depressão, a qual ficara em Manaus. Foi literal em dizer que ‘a minha família foi destruída por causa dessa transferência’. Sobre as publicações do marido, ressaltou que foi uma forma de desabafo, um pedido de socorro para a família, sem que tivesse intenção de ofender.



    A farta prova documental anexada aos autos também é esclarecedora quanto as pertubações mentais que assolaram àquele núcleo familiar, tudo em decorrência da movimentação do acusado para a guarnição de Santa Maria.



    Quanto à análise da própria movimentação do acusado, evidencia-se que desde o início, o Sgt SANDRO COUTINHO OLIVEIRA deixou claro que não pretendia ser transferido.



    Tal transferência sempre foi questionada pelo acusado, o que levou a ingressar em Juízo. Em face disso, Decisão proferida nos autos do Processo nº 1004459-31.2021.4.01.3200 da 1ª Vara Federal Cível da Subseção da Justiça Federal do Amazonas deferiu tutela antecipada para determinar o imediato retorno do réu à sua OM de origem, em Manaus, AM. Aqui, importante transcrever trecho da Decisão:



    (...)



    A despeito disso, entendeu o Conselho, por maioria de votos, que houve crítica indevida de ato de seu superior, porquanto sua intenção foi de externar uma questão ocorrida na Base Aérea de Santa Maria, em relação à transferência de outro militar, que ao fim e ao cabo, foi dirigida ao seu Comandante.



    Além disso, não há como afastar a culpabilidade do agente por inexigibilidade de conduta diversa. Destacou que a transferência é uma realidade no meio militar. E por isso, não poderia em rede social externar seu inconformismo, criticando o ato de transferência utilizando expressões como ‘covardia’, peixada, palavras que podem denigrir a imagem da Instituição exigindo-se, nesse ínterim, conduta diversa.



    Além disso, quando o acusado utiliza a das palavras: ‘aqui em Santa Maria….’ teria dirigido crítica ao seu Comandante, pois a palavra final de transferência é do Comandante. Nesse sentido teria criticado seu Comandante, uma vez que o plano de movimentação é feita por oficiais e a palavra final será sempre a do Comando, sendo encaminhado então posteriormente para escalões superiores.



    Desta forma, ficou claro que o réu criticou a Força Aérea, incorrendo, assim, no artigo 166 do Código Penal Militar.



    Portanto, a conduta atribuída ao acusado em relação ao art. 166 do CPM é formal e materialmente típica, não havendo qualquer excludente capaz de afastar sua ilicitude ou a culpabilidade do agente, devendo o acusado ser condenado como incurso no referido crime.” (e-doc. 11, p. 6-8, grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, o ato apontado como coator:



    “Conforme bem debruçado por este Plenário, com vênias a quem pensa diferente, mantenho o meu entendimento consubstanciado no voto condutor do Relator da Apelação, gênese destes Embargos.



    Isso porque, entendo que o crime praticado, muito embora o laborioso esforço defensivo, ultrapassa a seara da sanção disciplinar.



    Como consabido, o crime pelo qual o Embargante foi incursionado em sentença penal está albergado no Capítulo que trata da insubordinação, no Título sobre os crimes contra a autoridade ou a disciplina militar.



    Portanto, o bem jurídico protegido é justamente a autoridade e a disciplina militar que se veem ameaçadas pela crítica pública disponibilizada.



    Consoante muito bem abalizado no acórdão constante da apelação, o arcabouço probatório, sobretudo o teor das publicações indevidas, bem como as provas orais coletadas em sede de investigação preliminar e, em juízo, não se revestem de simples ato de desabafo por parte do Acusado.



    Condutas desse jaez, praticadas pelo Embargante, certamente não podem passar ao largo da esfera penal, sob pena de se correr grave risco de ingresso na teoria criminológica da Escola de Chicago - Teoria das Janelas Quebradas.



    Na oportunidade, adoto como razões de decidir excertos do voto do Ministro Ten Brig Ar Carlos Augusto Amaral Oliveira, in verbis:



    (...)



    Depreende-se, portanto, que a irresignação defensiva fora muito bem tratada pelo relator do Acórdão da Apelação. Ademais, as particularidades do caso concreto demonstram que, pelo contexto criminológico, fora praticado conduta deliberada com intento voltado ao crime cometido pelo Embargante.



    Nesse conspecto, depreende-se da conduta perpetrada pelo Embargante nítida afronta não só à disciplina, como à hierarquia, pilares baluartes das Forças Armadas, tendo em vista que os comentários foram dirigidos aos oficiais envolvidos na elaboração do Plano de Movimentação do Pessoal da Aeronáutica.” (e-doc. 13, p. 6-13, grifos nossos).



    11. Pela leitura dos atos decisórios, verifica-se que as instâncias antecedentes, soberanas na análise dos fatos e das provas, assentaram devidamente evidenciado o elemento subjetivo do tipo necessário à configuração do delito imputado ao paciente. Destacaram que, depois de ser transferido contra sua vontade, o paciente publicou em redes sociais críticas indevidas dirigidas a um ato praticado pelo Comandante da Força Aérea Brasileira (transferência de um militar em detrimento de outro). Concluíram, ante o teor das publicações e das provas orais coletadas na investigação e em juízo, que o ato não consistiu em simples desabafo, mas infringiu a hierarquia e disciplina militares.



    12. Desse modo, sendo o fato típico, ilícito e culpável, e estando a autoria e a materialidade delitivas comprovadas nos autos, não há se falar em absolvição.



    13. Ademais, alcançar conclusão diversa quanto à presença ou não do elemento subjetivo da conduta demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). Ainda nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Direito penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de publicação ou crítica indevida. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido da atipicidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.804-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE USO DE DOCUMENTO PESSOAL ALHEIO (CPM, ART. 317). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO E DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. 2. É impróprio, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 226.064-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 14/09/2023, grifos nossos).



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator